Tribunal: STF
Processo: Ext 654
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-30
Data de publicação: 1995-11-30

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. 2. CIDADAO AMERICANO DENUNCIADO, PERANTE O
TRIBUNAL SUPERIOR DO CONDADO DE KING, SEATTLE, ESTADO DE WASHINGTON,
USA, COMO AUTOR DE QUATRO CRIMES DE HOMICIDIO DE PRIMEIRO GRAU, "AO
COMETER E PROCURAR COMETER O DELITO DE INCENDIO CRIMINOSO DO PRIMEIRO
GRAU, E NO DECORRER DA PRATICA DESSE DELITO, E PARA FACILITA-LO, BEM
COMO NA SUA FUGA IMEDIATA APÓS PRATICA-LO", SENDO POSTERIORMENTE
ADITADA A DENUNCIA PARA ACUSAR O EXTRADITANDO POR INCENDIO CRIMINOSO
DO PRIMEIRO GRAU, DE IGUAL MODO, CRIME DOLOSO DA CLASSE 'A'. 3. PARA
EFEITO DA DUPLA TIPICIDADE DOS FATOS, COM VISTAS A EXTRADIÇÃO,
A MAIORIA DO TRIBUNAL DECIDIU QUE A HIPÓTESE E DE INCENDIO
CRIMINOSO DO PRIMEIRO GRAU, SEGUNDO O DIREITO DO ESTADO REQUERENTE,
A QUE CORRESPONDE A FIGURA DO DELITO DE INCENDIO DOLOSO DEFINIDA NO
ART. 250 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, COMBINADO COM SEU PARAGRAFO 1.,
INCISO I, E COM O ART. 258 DO MESMO CÓDIGO, PELO RESULTADO MORTE DE
QUATRO PESSOAS. 4. EM CONSEQUENCIA DISSO, A DECISÃO DA MAIORIA DO
TRIBUNAL NÃO TEVE, DIANTE DO QUADRO DESCRITO, COMO CONFIGURADA
HIPÓTESE  DE INCENDIO CRIMINOSO DO PRIMEIRO GRAU, SOMADO A QUATRO
HOMICIDIOS DO PRIMEIRO GRAU AUTONOMOS. 5. O TRIBUNAL DEFERIU, DESSE
MODO, POR MAIORIA DE VOTOS, EM PARTE, A EXTRADIÇÃO REQUERIDA, PELO
DELITO DE INCENDIO CRIMINOSO DO PRIMEIRO GRAU, COM OS RESULTADOS QUE
TEVE DE QUATRO MORTES E SUAS CONSEQUENCIAS SEGUNDO A LEI NORTE-
-AMERICANA; POREM, SEM A ACUSAÇÃO AGREGADA DE QUATRO CRIMES DE
PRIMEIRO GRAU. 6. A MINORIA DO TRIBUNAL, DE ACORDO COM O VOTO DO
RELATOR, DEFERIA A EXTRADIÇÃO, NOS TERMOS DO PEDIDO FORMULADO
PELO ESTADO REQUERENTE, PARA QUE O EXTRADITANDO PUDESSE SER
PROCESSADO E JULGADO, NA CONFORMIDADE DA DENUNCIA E SEU ADITAMENTO,
SEGUNDO A LEI AMERICANA, SEM ESTABELECER QUALQUER RESSALVA. 7. A
DECISÃO DA CORTE, POR ÚLTIMO, NÃO PREVE QUALQUER RESTRIÇÃO
QUANTO A  POSSIBILIDADE DA PRISÃO PERPETUA.